Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715311-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON LIBORIO NAGIB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEWTON LIBÓRIO NAGIB contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que determinou a apresentação das contas de liquidação conforme a sentença proferida, nos autos em que a requerida é AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Explica que ajuizou ação para readequação do valor da mensalidade e restituição dos valores cobrados a maior, conforme pedidos nos autos da ação no 0711489-81.2024.8.07.0001, julgado procedente o pedido em relação à permanência do custeio da pré-existência declarada para que pudesse ser atendido em caso de necessidade pela doença declarada com preexistente. Bem como quanto ao pedido de devolução simples dos valores cobrados indevidamente. Esclarece que em fase de liquidação de sentença, apresentou planilhas detalhadas com os valores cobrados indevidamente. Sustenta que desde o primeiro pedido formulado nos autos, pleiteia a exclusão da taxa de agravo, que praticamente dobra os valores da mensalidade do plano de saúde. Adverte que a fase de liquidação de sentença tem por objetivo somente apurar o quantum debeatur, não sendo cabível o reexame da matéria. Requere a concessão de efeito suspensivo para impedir que novos cálculos sejam realizados com base em índices da ANS, totalmente estranhos à controvérsia decidida. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 70950945). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: “Verifico que a forma pela qual o autor se utiliza para liquidação de valores não está adequada ao título judicial constituído, já que apoiada em comparação com os valores pagos por terceiro, e não nos percentuais para o reajuste anual definidos pela ANS, conforme determinado em sentença. Acrescento que, do exame do processo principal, n. 0711489-81.2024.8.07.0001, verifiquei que o autor opôs embargos de declaração (ID 208139488) tendo como objeto a vinculação com valores pagos por terceiro, os quais não foram acolhidos (ID 212769619), tendo a sentença transitado em julgado na forma das IDs 204311267 e 207536526. Assim, apresente o autor suas contas de liquidação em conformidade com a sentença proferida e/ou aponte objetivamente qual o equívoco na apuração efetuada pela ré na petição de ID 227435869.” Sem razão o recorrente. À primeira vista trata-se de plano de saúde familiar e, atualmente, os reajustes dos planos por faixa etária são disciplinados pela Resolução Normativa ANS no563, embora a faixa etária seja parecida, o valor pago por terceira pessoa não é um indexador para correção do valor da mensalidade. Os índices são fixados pela ANS e devem ser respeitados. Não vislumbro a probabilidade do direito ou perigo de dano na determinação judicial que determina a observância aos índices de correção da ANS e não a vinculação a valores pagos por terceiros. Além disso a referida vinculação não foi acolhida em sede de embargos de declaração, razão pela não pode ser discutida em liquidação de sentença, ante o trânsito em julgado da peça processual. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital